Tribunal: TJMT
Processo: 0007983-61.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007983-61.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO LUIS BARANOSKI - CPF: 005.446.251-70 (APELANTE), LUCAS DA COSTA - CPF: 058.836.211-55 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (APELANTE), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCOS DAVILA CAMARA SANTOS - CPF: 056.149.541-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
E, DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
OS RECURSOS DOS CORRÉUS
JOÃO LUÍS BARANOSKI
E
LUCAS DA COSTA
.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado e organização criminosa armada. Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Três apelantes. Recurso dos apelantes João Luiz e Lucas desprovidos. Recurso do apelante Leonardo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Sinop/MT, que condenou os apelantes pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de organização criminosa armada, com imposição de penas privativas de liberdade em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute: (i) a nulidade do julgamento, por suposta contrariedade do veredito às provas dos autos; (ii) a revisão das penas-base aplicadas ao apelante
Leonardo
; (iii) a reavaliação da fração de aumento relativa à agravante da reincidência, quanto aos apelantes
João Luiz
e
Leonardo
; e (iv) a majoração da fração de diminuição relativa à causa de redução de pena por participação de menor importância, quanto ao apelante
Leonardo
.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos probatórios idôneos, inexistindo contrariedade manifesta às provas dos autos.
4. A exasperação da pena-base do crime de organização criminosa, em relação ao apelante
Leonardo
, revelou-se desproporcional e foi readequada para observar a fração usualmente admitida de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.
5. A fração de aumento da pena intermediária pela agravante da reincidência foi mantida em 1/2 para
João Luiz
e 1/3 para
Leonardo
, por estarem caracterizadas cinco e quatro condenações anteriores, respectivamente, conforme critério progressivo aceito pela jurisprudência.
6. Não há elementos que justifiquem a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no § 1.º do art. 29 do CP, uma vez que a participação de
Leonardo
, embora secundária, não foi de mínima importância a ponto de merecer tal redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido quanto ao apelante
Leonardo
, apenas para redimensionar a pena relativa ao crime de pertencimento à organização criminosa, com consequente readequação da pena definitiva. Recursos dos demais apelantes desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por contrariedade às provas dos autos quando se apresentar manifestamente dissociada do acervo probatório, em afronta à lógica e à razoabilidade das conclusões possíveis a partir das provas produzidas. 2. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, exigindo fundamentação concreta e individualizada para a adoção de fração superior à usualmente reconhecida pela jurisprudência. 3. É legítima a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena, em razão da multirreincidência, desde que devidamente motivada e proporcional ao número de condenações anteriores. 4. A aplicação da fração máxima da causa de diminuição por participação de menor importância pressupõe atuação residual, episódica ou de ínfima relevância no contexto da empreitada criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 29, § 1º, 59, 69, 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06/12/2023; STJ, AgRg no REsp 2.112.837/SP; STJ, AgRg no HC 980.061/PI; STJ, AgRg no HC 800.983; STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 02/06/2023; STJ, AREsp n. 2.831.057/TO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/04/2025; STJ, AgRg no HC 988.979/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/04/2025; STJ, HC 950.049/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 18/12/2024; STJ, HC 927.038/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no HC 787.581/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/05/2023; TJMT, N.U 1008656-97.2024.8.11.0003, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 16/04/2025; TJMT, N.U 1021443-93.2022.8.11.0015, rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOAO LUIS BARANOSKI

APELANTE(S):

LEONARDO DOS SANTOS PIRES

APELANTE(S):

LUCAS DA COSTA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelos apelantes identificados em epígrafe, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º 0007983-61.2019.8.11.0015, que os
condenou
nos seguintes termos:

1.

JOÃO LUIS BARANOSKI
foi sancionado com a pena de
24 (vinte e quatro) anos
e
9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) e
organização criminosa armada
(art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 12.850/2013);

2.

LEONARDO DOS SANTOS PIRES
foi sancionado com a pena de
30 (trinta) anos
e
1 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e
organização criminosa armada
(art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 12.850/2013)
;

3.

LUCAS DA COSTA
foi sancionado com a pena de
20 (vinte) anos
,
1 (um) mês
e
15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e
organização criminosa armada
(art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 12.850/2013).

Em suas razões recursais, a Defesa de
João Luiz Baranoski
requer a reforma da sentença exclusivamente quanto à dosimetria da pena, alegando que a fração de 1/2 aplicada na segunda fase em razão da agravante da reincidência, foi desproporcional e careceu de fundamentação adequada, pleiteando, por conseguinte, a redução das penas impostas (ID 224844075).

Por sua vez, a Defesa de
Lucas da Costa
postula a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão está manifestamente dissociada do conjunto probatório, sustentando não haver provas suficientes de sua participação no homicídio e nem na organização criminosa armada, motivo pelo qual requer sua absolvição (ID 236887666).

De igual modo, a Defesa de
Leonardo dos Santos Pires
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, asseverando não haver elementos concretos que o vinculem à prática do homicídio, razão pela qual também requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula a retificação da dosimetria da pena, com a redução do
quantum
de exasperação da pena-base na primeira fase, a diminuição da fração de aumento aplicada em razão da agravante da reincidência na segunda fase e, por fim, na terceira etapa, a aplicação da fração máxima de 1/3 relativa à causa de diminuição da participação de menor importância (ID 268917339).

Em contrarrazões (ID 224844077 e 268917341), o Ministério Público impugna os argumentos defensivos e requer sejam desprovidos os apelos.

De igual modo, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos
, conforme parecer de ID 280296382.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e constitui medida adequada e necessária para a consecução do fim almejado. Por tais razões,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa técnica, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra-se na denúncia que, a partir de data não determinada, no município de Sinop/MT, os apelantes
JOÃO LUIZ BARANOSKI
,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e
LUCAS DA COSTA
passaram a integrar organização criminosa armada denominada Comando Vermelho (
1.º fato
). Ademais, no dia 10 de abril de 2019, por volta das 21h30min, na Rua França, bairro Menino Jesus I, em Sinop/MT, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o apelante
Lucas
executou
João Marcos D’Ávila Camara Santos
, mediante nove disparos de arma de fogo, em cumprimento a ordem emanada por
João Luiz
e
Leonardo
(
2° fato
).

Consta na exordial acusatória que os três apelantes integravam, de forma estável e permanente, a mencionada organização criminosa, sendo que
João Luiz
e
Leonardo
exerciam posição de comando na região de Sinop/MT, enquanto
Lucas
atuava como executor das ordens que deles emanavam. No caso em apreço, os líderes teriam tomado conhecimento de que a vítima estaria praticando “cabritagem” (comercialização de entorpecentes sem autorização da facção), motivo pelo qual ordenaram sua eliminação, delegando a execução a
Lucas
.

Na data dos fatos, de forma premeditada e ardilosa,
Lucas
atraiu a vítima para uma emboscada e, quando esta chegou ao local, foi surpreendida de inopino e alvejada por nove disparos de arma de fogo, que resultaram em sua morte.

Após regular trâmite processual, o juiz a quo materializou a sentença proferida pelo Tribunal do Júri Popular e condenou os apelantes nos seguintes termos:
a)

JOÃO LUIZ BARANOSKI
foi sancionado com a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) e organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 12.850/2013);
b)

LEONARDO DOS SANTOS PIRES
foi sancionado com a pena de 30 (trinta) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 12.850/2013); e,
c)

LUCAS DA COSTA
foi sancionado com a pena de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 12.850/2013).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1. Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos – pleito formulado por LUCAS e LEONARDO:

A Defesa dos apelantes
Leonardo
e
Lucas
alega que o veredito dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos, razão pela qual pleiteia sua anulação, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

A par do relatado, os apelantes sustentam a inexistência de elementos probatórios suficientes à condenação, asseverando que não participaram da empreitada criminosa e que a decisão dos jurados desconsiderou a fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva.

O apelante
Leonardo
nega ter determinado a morte da vítima ou mantido qualquer vínculo com o executor
Lucas
, ao passo que este alega ter sido condenado à míngua de provas técnicas ou testemunhais que o vinculassem ao fato, sustentando que o veredito se apoiou em meras presunções decorrentes de seu histórico, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, assim como da mais autorizada doutrina, no sentido de que é
bastante restrita
a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade às provas dos autos, com o fim de submeter o réu a novo julgamento.

Tal circunstância decorre do fato de ser defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do Egrégio Tribunal do Júri, cuja soberania possui assento constitucional. Assim, para que se proclame uma decisão como dissociada do acervo probatório, exige-se que esta se revele
absolutamente incompatível
com os elementos constantes dos autos.

Desse modo, não se admite a anulação do
decisum
quando houver nos autos mais de uma versão dos fatos e aquela acolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses da defesa, encontrar
arrimo
nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco a retratar exclusivamente elementos de convicção favoráveis às teses defensivas, mas também as contrasta com provas testemunhais e demais elementos constantes do acervo, os quais conferem respaldo à tese acusatória acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Na hipótese dos autos, no que se refere ao apelante
Lucas
, sua autoria na execução do homicídio encontra respaldo no depoimento prestado por sua ex-namorada,
Thais Makiama
, durante a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. A testemunha relatou, de forma circunstanciada, que foi previamente informada por ele acerca da intenção de matar a vítima, motivado pela prática, por esta, da chamada “cabritagem”. Segundo afirmou,
Lucas
lhe confidenciou ter recebido uma “voz” – ordem interna da organização criminosa – para que aplicasse uma lição na vítima.

A testemunha declarou que, embora não estivesse com o apelante no momento do crime, entrou em contato com ele por telefone e o atendeu em estado de visível agitação e ofegante, ocasião em que ele lhe pediu, com urgência, que fosse buscá-lo. Inicialmente, supôs que estivesse sendo perseguido por terceiros e, por esse motivo, dirigiu-se ao bairro
Menino Jesus
em sua procura, mas não o localizou e, desde então, não voltou a manter contato com ele.

Informou que voltou a falar com o apelante cerca de três dias depois, ocasião em que ele já se encontrava na cidade de
Cuiabá
. Acrescentou que, ao adentrar o referido bairro, deparou-se com um rapaz baleado ao solo, que identificou como sendo a vítima, momento em que deduziu o que teria ocorrido, passando a acreditar que
Lucas
fora o autor dos disparos que resultaram em sua morte.

A propósito, o relatório técnico referente aos dados extraídos do aparelho celular da testemunha
Thais
trouxe, ainda, mensagens em que o apelante
Lucas
admite ser o autor dos disparos efetuados e justifica sua conduta com base em ordens internas emanadas da facção criminosa (ID 224844192 – págs. 24/45).

Quanto ao apelante
Leonardo
, as provas indicam que, embora não tenha sido o executor direto, teve participação na dinâmica delitiva. Restou demonstrado que a arma utilizada no crime lhe pertencia, tendo sido apreendida em poder de
Silinei José Pereira Lopes
, indivíduo apontado como seu subordinado direto na estrutura do Comando Vermelho.

As interceptações telefônicas judicializadas no bojo da
Operação Asphyxia Imperium
, cujos relatórios constam nestes autos sob os IDs 224843772 (págs. 17/114) e 224843773 (págs. 1/20), evidenciam a relação hierárquica existente entre
Leonardo
e
Silinei
.

Soma-se a isso o relato judicializado do tio da vítima, o informante
Raimundo Jorge Câmara Santos
, que confirmou ter sido procurado, após o crime, por pessoas ligadas ao apelante
Leonardo
, as quais exigiam a devolução de entorpecentes que estariam em poder da vítima antes de sua execução – fato, aliás, admitido pelo próprio apelante em juízo.

Destarte, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório – deveras plausível, diga-se de passagem –, não incidindo, portanto, em qualquer arbitrariedade ou afronta à verdade processualmente apurada.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos veredictos:

“(...) 1. O entendimento do Tribunal
a quo
está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício, o qual dispõe que:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Logo, havendo elementos probatórios que conferem respaldo à tese acolhida, descabe cogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

2. Do pedido de redução da pena-base formulado pela Defesa do apelante LEONARDO:

Nas razões recursais, o apelante
Leonardo
pleiteia o redimensionamento das penas-base, ao argumento de que a exasperação promovida pelo Juízo de primeiro grau teria sido desproporcional e excessiva.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que, embora a legislação penal indique as circunstâncias a serem analisadas na fixação da pena-base (art. 59 do Código Penal) e atribua ao julgador o dever de valorá-las, para fins de adequada aplicação na sentença (art. 387, inciso II, do Código de Processo Penal), o legislador ordinário não estabeleceu critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja,
a fixação da pena basilar insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador
, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado à reprovação e prevenção do delito (STJ, AgRg no HC 980.061/PI e AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é assim que, atualmente, vige entendimento consolidado no sentido de que:

“(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça (...)
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios orientadores para a individualização da pena-base as frações de
1/6 (um sexto)
sobre o valor da pena mínima cominada e de
1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas abstratamente previstas para o delito, admitindo-se, contudo, a utilização de frações distintas, desde que devidamente motivadas (STJ, AgRg no HC n.º 800.983).

A este respeito, confira-se:

“(...) O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o
quantum
de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora” (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023)

No caso em tela, ao realizar a dosimetria da pena do apelante
Leonardo
, no que tange ao crime de
homicídio qualificado
, o magistrado de primeiro grau considerou-lhe desfavoráveis duas circunstâncias judiciais negativas –
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
–, exasperando a pena basilar em
4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses
acima do mínimo legal.

Verifica-se, portanto, que a elevação da pena-base não se mostra exacerbada, correspondendo a pouco menos de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada e não configura qualquer ilegalidade.

Acerca da matéria, este é o entendimento consolidado tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte Estadual:

“(...)

A majoração da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador está adstrita aos parâmetros referenciais fixados por esta Corte Superior, não havendo de se falar, portanto, em desproporcionalidade. (...)” (AREsp n. 2.831.057/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025)

“(...) A fração utilizada na dosimetria da pena inicial (1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima) está em conformidade com a doutrina e a jurisprudência (...)” (N.U 1008656-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Por outro lado, quanto ao crime de organização criminosa, o juízo de primeiro grau considerou apenas os
antecedentes criminais
como circunstância judicial desfavorável, promovendo um acréscimo de
1 (um) ano e 10 (dez) meses
à pena-base, o que representa majoração superior à metade do mínimo legal.

Tal elevação, contudo, revela-se excessiva, sobretudo diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a superação dos patamares de exasperação usualmente reconhecidos como proporcionais pela jurisprudência pátria.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem assentado que, no silêncio do legislador quanto aos critérios objetivos de exasperação da pena-base, é legítima a adoção das frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) como parâmetros orientadores para o aumento da reprimenda em razão de cada circunstância judicial valorada negativamente. A fração de 1/6 incide diretamente sobre o mínimo legal cominado, enquanto a de 1/8 recai sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal.
Ressalva-se, contudo, a possibilidade de aplicação de fração superior
,
desde que acompanhada de fundamentação idônea, concreta e suficiente, apta a justificar a excepcionalidade do aumento adotado
(AgRg no HC n.º 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito;
ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
(...)” (AgRg no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) Destaquei

No entanto,
não é essa a hipótese dos autos
, porquanto a fração de 1 (um) ano e 10 (dez) meses acrescida à pena-base do crime de organização criminosa, a partir da valoração negativa de
apenas uma
circunstância judicial (antecedentes criminais),
ultrapassa sensivelmente os parâmetros de 1/6 ou 1/8
usualmente reconhecidos pela jurisprudência como proporcionais,
sem que haja fundamentação concreta e individualizada
a justificar tal exasperação.

Ausente, portanto, fundamentação idônea que legitime o afastamento dos critérios jurisprudencialmente convencionados, impõe-se o redimensionamento da pena-base do apelante
Leonardo
, quanto ao crime de
organização criminosa
, a fim de adequá-la aos limites da razoabilidade e aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

3. Do pedido de redução da fração de acréscimo relativa à agravante da reincidência, formulado pelas Defesas dos apelantes JOÃO LUIZ e LEONARDO:

Com efeito, diante da ausência de critérios definidos pelo legislador ordinário para a fixação do patamar a ser adotado na elevação da pena intermediária, em razão da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, impõe-se a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
como parâmetro de acréscimo ou redução, ressalvando-se que
a adoção de fração diversa exige

fundamentação idônea, concreta e devidamente individualizada
.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
Precedentes" (...)” (HC n. 950.049/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 18/12/2024) Destaquei

No caso dos autos, quanto ao apelante
João Luiz
, na dosimetria das penas relativas a ambos os crimes, a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo o juízo consignado que as condenações transitadas em julgado seriam consideradas apenas na segunda fase dosimétrica, a título de agravante da reincidência.

Na segunda etapa da dosimetria, foram reconhecidas
cinco condenações definitivas
aptas a configurar a reincidência, razão pela qual a pena intermediária foi exasperada em
1/2 (metade)
.

Já em relação ao apelante
Leonardo
, quanto aos dois delitos pelos quais foi condenado, seus
antecedentes foram considerados desfavoráveis
, diante da existência de uma condenação por fato anterior e trânsito em julgado posterior.

Na segunda etapa da dosimetria, no que se refere ao crime de
homicídio qualificado
, aplicou-se a fração de acréscimo de
1/2 (metade)
, em razão da existência de
cinco condenações definitivas
por crime anterior e trânsito em julgado também anterior.

No que tange ao delito de
organização criminosa
, uma dessas cinco condenações foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea
, ao passo que as
quatro remanescentes
ensejaram o recrudescimento da pena intermediária na fração de
1/3 (um terço)
.

Portanto, é evidente que há
fundamentação idônea
a justificar o maior recrudescimento da pena intermediária dos apelantes, na medida em que se encontram em situação de
multirreincidência
, circunstância que autoriza o acréscimo em fração superior a
1/6 (um sexto)
.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O agravamento da pena em fração superior a 1/6 está justificado pelo fato de o paciente diversas condenações definitivas anteriores. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. (...)” (HC n. 927.038/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024)

Sendo assim, tratando-se de réus
multirreincidentes
, impõe-se a aplicação do
critério progressivo
para a definição da fração de aumento da pena, de modo que, diante da existência de
cinco
e
quatro condenações definitivas
, revela-se proporcional a adoção, respectivamente, das frações de
1/2 (metade)
e
1/3 (um terço)
para o agravamento da pena intermediária.

A propósito, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios que consagram referido entendimento:

“(...) Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (N.U 1021443-93.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

“(...) Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, adota-se um critério progressivo para a escolha da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (...)” (TJ-MS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 00004114620198120041 Ribas do Rio Pardo, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 05/11/2024, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 07/11/2024)

“(...) Conforme precedentes desta Corte de Justiça, adota-se um critério progressivo para a escolha da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (...)” (TJ-SC - Apelação Criminal: 5015162-02.2023.8.24.0033, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2024, Primeira Câmara Criminal)

4. Do pedido de aplicação da fração máxima relativa à causa de diminuição da participação de menor importância, formulado pela Defesa do apelante LEONARDO:

No que se refere à causa de diminuição da pena prevista no § 1.º do art. 29 do Código Penal, reconhecida em favor do apelante
Leonardo dos Santos Pires
, sob o fundamento de participação de menor importância, a Defesa requer a aplicação da fração máxima de
1/3 (um terço)
, sustentando que o envolvimento do acusado teria sido mínimo no contexto da empreitada criminosa.

Entretanto, tal pretensão
não merece acolhimento
.

É certo que o Conselho de Sentença reconheceu que a atuação do apelante
Leonardo

foi menos relevante em comparação à dos demais envolvidos
. Todavia, o conjunto probatório revela que sua participação, embora não central, não pode ser considerada irrelevante ou meramente acessória, a ponto de justificar a aplicação da fração mais benéfica da causa de diminuição prevista no § 1.º do art. 29 do Código Penal.

Ele

não apenas integrava a organização criminosa, como também exercia função de comando na estrutura da facção, conforme comprovado pelas interceptações telefônicas judicializadas no bojo da
Operação Asphyxia Imperium
. Aliás, foi ele o responsável por fornecer a arma utilizada no crime, posteriormente apreendida com indivíduo que lhe era subordinado.

Após o homicídio, o apelante
Leonardo
determinou a terceiros a recuperação da droga que estaria sob posse da vítima, circunstância que demonstra clara vinculação com a motivação do crime e envolvimento direto nas providências subsequentes à execução. Trata-se, portanto, de conduta que contribuiu efetivamente para o desfecho homicida.

Dessa forma, a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença mostra-se adequada e proporcional à extensão da participação do apelante. A adoção da fração máxima de 1/3 (um terço), como pretendido pela Defesa, está reservada às hipóteses em que o agente atue de forma residual, episódica ou desempenhe papel de pouca ou nenhuma relevância para o resultado final, o que, claramente, não se verifica na hipótese dos autos.

Sobre a matéria, colaciona-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“(...) A conduta do acusado, embora de menor importância quando comparada a dos demais, não pode ser considerada tão ínfima que mereça a redução máxima da fração. (...)” (TJ-MG - APR: 00049758220218130231 Ribeirão das Neves, Relator.: Des .(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 29/08/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2023)

Conforme dispõe o art. 617 do Código de Processo Penal, é vedado ao tribunal, em recurso exclusivo da Defesa, agravar a situação do apelante, o que manifestamente não ocorre na hipótese vertente.

In casu
, ainda que a sentença não tenha apresentado fundamentação específica quanto à escolha da fração de 1/6 (um sexto), a manutenção desse patamar em grau recursal não configura
reformatio in pejus
, uma vez que não resultou em situação mais gravosa para os apelantes, mas apenas preservou a decisão já proferida, sem aumento da pena ou agravamento das consequências da condenação.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados:

“(...) Não há falar em
reformatio in pejus
se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes (...)” (HC 161884 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

“(...) Não se reconhece a ocorrência de
reformatio in pejus
nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). (...)” (RHC 124739 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)

“(...) somente se verifica a existência de
reformatio in pejus
quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. (...)” (AgRg no HC n. 787.581/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Dessa forma, diante das circunstâncias concretas do caso,
deve ser mantida a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição da participação de menor importância
, por refletir com fidelidade o grau de envolvimento do apelante
Leonardo
na prática delitiva.

5. Do redimensionamento da pena do apelante LEONARDO quanto ao crime de organização criminosa:

Considerando que a pena-base fixada para o apelante
Leonardo
, quanto ao crime de organização criminosa, foi exasperada de forma excessiva, uma vez que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (maus antecedentes), readequo a fração de aumento para 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Com isso, fixo a

pena-base

em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, incidem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Contudo, considerando que o apelante ostenta cinco condenações definitivas aptas a configurar reincidência, uma delas foi compensada com a atenuante mencionada, remanescendo quatro condenações, que justificam o acréscimo da fração de 1/3 (um terço).

Dessa forma, encontro a pena intermediária de
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de
14 (quatorze) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa de aumento prevista no § 2.º do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, razão pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), fixando-a em
7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além do pagamento
de 21 (vinte e um) dias-multa
.

À luz do disposto no art. 69 do Código Penal, e procedendo à soma das penas anteriormente fixadas, estabeleço a
pena definitiva
do apelante
Leonardo
em
2
7
(vinte e
sete
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO LUÍS BARANOSKI
,
LUCAS DA COSTA
e
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de
João Luiz
e
Lucas
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória quanto a ambos.

Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Defesa de
Leonardo
, apenas para reduzir o
quantum
de exasperação da pena-base relativa ao crime de integração à organização criminosa, redimensionando a reprimenda, nesse ponto, para 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
E em razão do
concurso material
com o crime de homicídio qualificado, fixo a
pena definitiva
de
Leonardo dos Santos Pires
em

2
7
(vinte e
sete
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025